Tribunal: TJPA
Processo: 0002226-71.2014.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002226-71.2014.8.14.0082

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAYRA SUELLEN RIBEIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – 310 DA LEI 9.503/97 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – APELANTE REQUER A NULIDADE DA SENTENÇA ABSOLUTORIA – ERRO IN PROCEDENDO – Procedência.

A desobediência às formalidades previstas na legislação processual penal, bem como à garantia constitucional do devido processo legal implicou invalidade da sentença penal absolutória porque impediu a acusação de desincumbir-se do ônus probatório das suas alegações, nos moldes do artigo 156 do Código de Processo Penal.

CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
através do seu representante legal, interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença absolutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Colares.

Narra a denúncia, em síntese, na data do dia 17/08/2014, por volta de 13h30min, a apelada emprestou uma motocicleta, e por volta das 14h:30min, ela tomou conhecimento de que o adolescente para o qual havia entregado a moto, havia lesionado uma pessoa, a saber Aldacy Gomes Caldas.

O Juízo de Direito da Vara de Colares, em 16/11/2018, exarou decisão de fls. 06, absolvendo a acusada das sanções punitivas do artigo 310 da Lei 9.503/97, por não haver nos autos a demonstração da responsabilidade penal da ré no fato, impondo-se a absolvição.

Inconformado, o representante do Ministério Público, pugna pelo provimento total do recurso, para que seja anulada a sentença, tendo em vista o erro
in procedendo,
pois não houve a instrução do feito.

A Defensoria Pública, refutou as alegações ministeriais, pugnando pelo improvimento recursal, para que seja mantida a sentença absolutória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento da apelação interposta pelo Ministério Público e no mérito, pelo seu provimento, para condenar a apelada
MAYRA SUELLEN RIBEIRO DE SOUZA
, nas sanções punitivas do artigo 310 da Lei 9.503/97
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

O apelante ministerial, alega a nulidade da sentença, tendo em vista o atropelamento do tramite processual, bem como pelo fato da demonstração do perigo concreto na conduta da apelada. Desse modo, requer o provimento da apelação, para anular a sentença, ante o
erro in procedendo.

Verifica-se dos autos que o magistrado julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, por não haver nos autos demonstração da responsabilidade penal da apelada no fato narrado, nos seguintes termos:

“(...) À luz dos princípios da isonomia e da razoabilidade, restando ausente a descrição do perigo concreto gerado por força da conduta praticada pela autora do fato, entendo pela inexistência de ilicitude que recaia sobre ela.

Logo, não havendo justa causa à ação penal em razão da atipicidade dos fatos, inexiste motivo para o prosseguimento do feito.

Registra o professor Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal: volume único. 2ª edição, Salvador: editora Juspodivm, 2014. p. 1233) sobre a falta de justa causa para o exercício da ação penal: A nosso ver, pelo menos para os fins do art. 395, III, a expressão justa causa deve ser entendida como um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (prova da materialidade e indícios de autoria), funcionando como uma condição de garantia contra o uso abusivo do direito de acusar. Em regra esse lastro probatório é conferido pelo inquérito policial, o qual, no entanto, não é o único instrumento investigatório. Na situação emoldurada no caderno investigativo, vislumbra-se que a peça acusatória não descreve a circunstância elementar indicativa da ocorrência de ilícito penal, isto é, o perigo concreto de dano exigível para a configuração do art. 310 da Lei 9.503/97. Ante o exposto, ABSOLVO a denunciada MAYRA SUELLEN RIBEIRO DE SOUZA, por reputar descaracterizado o aspecto material do tipo penal dos fatos, nestes autos de ação penal proposta para averiguação da prática do delito disposto no art. 310 da Lei 9.503/97 (...)”

A conduta que fora atribuída à apelada, na denúncia acusatória:

“
Art. 310
. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança:

Penas
-
detenção, de seis meses a um ano
, ou multa.”
Grifei

O presente recurso de Apelação Penal tem por objeto a anulação da sentença penal vergastada, sob o fundamento de que o juízo singular incorrera em erro de procedimento consistente na subversão da ordem processual ao proferir a sentença penal absolutória.

Adiando que a pretensão recursal em análise merece agasalho.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 31/03/2014, posteriormente fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 20/06/2016, a qual não ocorreu. Em ato subsequente, o magistrado
a quo
sentenciou o feito, absolvendo a apelada, sob a assertiva de que não houve dano em concreto.

A toda evidência, a conduta do magistrado singular ofendera a garantia do devido processo legal, prevista no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Brasileira de 1988, pois subvertera o regular andamento da marcha processual, em flagrante prejuízo

à atuação da parte autora da ação penal, uma vez que impediria tal sujeito do processo de desincumbir-se do ônus de provar as alegações irrogadas contra a apelada na denúncia, o que configura nulidade processual.

A desobediência às formalidades previstas na legislação processual penal, bem como à garantia constitucional do devido processo legal implicou invalidade da sentença penal absolutória porque impediu a acusação de desincumbir-se do ônus probatório das suas alegações, nos moldes do artigo 156 do Código de Processo Penal, cuja norma jurídica prescreve, in verbis: “
A prova da alegação incumbe a quem a fizer (...)”
. Assim, imperioso o reconhecimento da nulidade processual, nos moldes do artigo 563 do CPP, o qual consagra o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual no processo penal vige o princípio geral de que somente se declara nulidade quando há efetiva demonstração do prejuízo. Para melhor análise, transcrevo o inteiro teor do dispositivo legal em questão,
in verbis
: “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de Apelação e, no mérito,
dou provimento à pretensão recursal
, a fim de reconhecer a nulidade da sentença penal hostilizada por ter sido prolatada com violação à garantia constitucional do devido processo legal, determinando o retorno dos autos ao juízo singular a fim de reestabelecer a tramitação processual.

É como voto.

Belém, 18/07/2022